Tribunal: TJDFT
Processo: 0738308-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738308-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: A. E. M. A. AGRAVADO: M. E. L., M. L., A. C. L., N. C. L., S. T. L. DECISÃO AGUIAR E MELLO ADVOGADOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 210307216, autos originários) proferida na ação de execução de título extrajudicial proposta contra MULTIAGRO LTDA-ME e outros, que indeferiu o pedido de arresto cautelar, nos seguintes termos: “Promovo o levantamento do sigilo lançado indevidamente no processo, uma vez que, salvo nos casos de exceções legais, não deve haver restrição à regra geral de publicidade dos atos processuais. Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, consequência lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Sem a urgência detectada, neste ato, promovo a retificação do cadastramento dos autos no sistema PJe, ao tempo em que determino nova conclusão do feito para que ingresse na fila de ordem cronológica regular de apreciação por este Juízo, conforme determina o art. 12 do diploma processual civil.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Pretende o agravante-exequente, em sede de tutela de urgência, que seja realizado o arresto cautelar de valores das executadas, no total de R$ 298.472,50, pelo sistema Sisbajud, bem como dos bens que forem encontrados na fazenda do grupo Multiagro. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Sendo o arresto modalidade de tutela de urgência, somente será concedido se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nesta análise inicial, não se vislumbra o alegado perigo de insolvência das empresas citadas pelo agravante-exequente, estando ausente o risco iminente de dano ao resultado útil do processo. Assim, inviável a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citadas, as agravadas-executadas se esquivarão do pagamento do título executivo. Em relação ao sigilo, este deve ser afastado, considerando que a presente lide não se enquadra nas hipóteses de sigilo necessário. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À Secretaria, para excluir o sigilo do presente Pje. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Dispensada a intimação das agravadas-executadas. Publique-se. Brasília - DF, 13 de setembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora